Tribunal: TJMT
Processo: 0037065-06.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037065-06.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EULER EMANOEL DO CARMO - CPF: 001.704.881-87 (APELANTE), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), NILCE CASTRILLON DO CARMO - CPF: 001.948.751-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE EULER EMANOEL DO CARMO (APELANTE), MIRYAN CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 161.960.741-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (APELANTE), NILCE CASTRILLON DO CARMO - CPF: 001.948.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EULER EMANOEL DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO INTEGRAL – MORTE DO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DISCUSSÃO SOBRE A LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - SUCUMBÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais, até mesmo, por exemplo, em casos de reconhecimento de prescrição e extinção sem resolução de mérito, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MATHEUS OLIVA SCHOMMER
(Id-174409144),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-1774409143, que em
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
,
acolheu os pedidos apresentado pelo E
spólio do Réu Euller Emanoel do Carmo e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Aduz a Apelante que o juízo
a quo
ao acolher integralmente a Exceção de Pré-Executividade, deixou de aplicar a condenação do vencido em honorários sucumbenciais com base no Princípio da Causalidade fundamentando que
“mesmo que a parte executada tenha constituído advogado, não há ensejo à condenação da parte credora a condenação nas verbas de sucumbência, sob pena de privilegiar ainda mais o inadimplente”.

Todavia, alega que o entendimento adotado pelo magistrado restou equivocado de modo que deve a sentença ser reformada para que sejam fixados a condenação de sucumbência em favor do Apelante.

O Banco Apelado, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-174409148.

Cuiabá-MT., datado e assinado digitalmente.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023